Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702152-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, considerando ter a parte recorrida comprovado os depósitos dos aluguéis penhorados no feito executivo, indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução. Afirma que, no curso do processo executivo, houve penhora de créditos advindos de contratos de locação, em que a parte devedora figura na condição de locador. Entre tais contratos, encontra-se aquele celebrado com a Unique Promoções e Eventos Ltda. Narra que, efetivada a penhora do crédito, referida parte agravada passou a realizar em juízo os depósitos das prestações mensais. Salienta que, no entanto, em 2020, descobriu a existência de demandas entre as partes envolvendo o contrato de locação, dentre elas, renovatória em que se firmou o aluguel mensal em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Ressalta que a última comunicação de realização de depósito pela parte recorrida ocorreu em fevereiro de 2019. Daí porque a agravante partiu do pressuposto de que os depósitos haviam cessado, tendo peticionado afirmando a ocorrência de fraude à execução. Aduz que, apesar de os depósitos não terem cessado, como declarou o douto magistrado processante ao pronunciar inexistente a fraude à execução, houve ilícita diminuição do seu valor, advindo de acordo extrajudicial firmado entre as partes, em que convencionaram aluguel no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Não bastasse, segundo afirma, o Grupo Ok concedeu remissão à diferença devida a título de aluguéis que se venceram entre 2017 e a data do acordo, no montante de R$ 2.250.380,06 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil e trezentos e oitenta reais e seis centavos). Argumenta que, efetivada a penhora, seria vedado aos recorridos transacionar sobre o aluguel, eis que tal direito, constrito, encontrava-se indisponível ao agravado Grupo OK. Sustenta que, assim tendo ocorrido, configurou-se fraude à execução. Alega que, a despeito de instado o juízo a quo a se pronunciar sobre tal óbice, a decisão agravada foi omissa. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a recorrida realize os depósitos mensais no valor estipulado na ação renovatória – R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) –, ou, ao menos, no montante que vinha sendo depositado em juízo – R$ 55.723,01 (cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte e três reais e um centavo). Pugna por que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para declarar a fraude a execução e tornar insubsistente o acordo extrajudicial firmado entre as partes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a espera pela prestação jurisdicional pode gerar dano à agravante” eis que “sem o deferimento da tutela de urgência os depósitos mensais realizados em cumprimento à ordem de penhora poderão sofrer redução de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a cada mês” (petição de recurso, doc. id no 22657877). Referida afirmação, no entanto, não condiz com o que a própria parte afirma ter ocorrido no curso do processo executivo, eis que, segundo alega, até o acordo, os depósitos vinham sendo realizados em aproximados R$ 55.000,00, do que decorreria uma redução de cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no valor mensal depositado e não de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). A simples redução do valor mensal depositado, no entanto, não se presta para configurar dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, conforme demonstra a narrativa da parte, os depósitos mensais continuam a ocorrer, destaque-se, em montante suficiente para propiciar, ainda que em interregno maior, a satisfação do crédito perseguido no processo executivo. Por outro lado, observa-se que a recorrente não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Daí porque, a despeito de se vislumbrar a probabilidade de êxito do recurso quanto à afirmada ineficácia do negócio extraprocessual firmado entre as partes em relação ao crédito penhorado em juízo, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator